Tribunal: TJMT
Processo: 1027236-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027236-32.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (EMBARGANTE), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), ROSANGELA ROCHA SILVA - CPF: 940.032.891-53 (EMBARGANTE), CLAUDIA MARIA OSORSKI SANTIAGO - CPF: 406.625.191-91 (EMBARGANTE), EDNA GONCALVES RODRIGUEZ - CPF: 835.942.131-53 (EMBARGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), MANUEL RODRIGUEZ CORUJO - CPF: 068.489.151-49 (EMBARGADO), JESUS RODRIGUEZ CORUJO - CPF: 021.713.091-72 (EMBARGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MARLENE ANTONIA DA SILVA CORUJO - CPF: 786.106.218-04 (EMBARGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA FALTA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO (ART. 334 DO CPC) – DESCABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - EMBARGANTES QUE NÃO COMPROVAM A CONDIÇÃO DE TERCEIROS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – PREQUESTIONAMENTO - INOCORRÊNCIA -
MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Rolf Talys Osorski Santiago e outros,
contra acórdão proferido no RAC no 1027236-32.2022.8.11.0041, que manteve a sentença de extinção sem exame do mérito dos Embargos de Terceiros movidos em desfavor de
Edna Gonçalves Rodriguez e Outros
, porquanto não reconhecida a condição de terceiros.

Em síntese, aduzem omissão acerca da incidência dos artigos 5o, incisos XI, XXII, XLV, XLVI, b, LIV, 6o, 23o, IX, da CF/88, bem assim aos artigos 334, § 4o, I, 139, II, 139, V, 538 e seus incisos, artigos 674 a 681, do CPC e artigos 186 e 927 do CC, porquanto as casas construídas há mais de 10 anos valem bem mais do que o valor dos terrenos em si.

Afirmam que apelantes adquiriram os referidos terrenos, construíram suas casas em 2013 e durante esses 10 anos nunca foram intimados para compor o polo passivo da ação principal, de modo que não tinham conhecimento da demanda, no entanto, estão na iminência de serem despejados de seus imóveis.

Reclamam que postularam a designação de conciliação/mediação para tentativa de acordo, mas nem o primeiro grau, tampouco o Tribunal apreciou seu pedido, o que importa na nulidade da sentença.

Pedem sejam sanadas as supostas omissões e, atribuídos os efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação. Por fim, prequestionam a matéria objeto da lide para eventual ajuizamento de recurso às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargantes aduzem que o acórdão apresenta vícios da omissão, cujas questões, se tivessem sido devidamente enfrentadas, certamente teriam resultado no provimento do recurso de apelação por eles interposto.

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses dos embargantes.

Primeiro, no que tange a omissão, porque tanto a sentença como o acórdão teriam deixado de designar audiência de conciliação/mediação, sem razão os embargantes. Basta a leitura do acórdão para se visualizar que, de
forma expressa
, decidido que tal ausência
“não importa em nulidade da r. sentença, na medida em que as partes podem transigir a qualquer tempo e grau de jurisdição, mediante apresentação de petição conjunta ou minuta assinada por ambas as partes”.

No que tange as demais omissões, em verdade observa-se que os Embargantes não impugnam propriamente o que fora decidido, porque se limitaram em repetir os argumentos postos na razão do apelo.

Ocorre que o Colegiado não apreciou a tese defensiva, justamente porque
os apelantes embargantes não ostentam a condição de terceiros,
nos termos do acórdão impugnado. Logo, em tais circunstâncias nenhuma matéria de mérito suscitada nos Embargos de Terceiros poderia mesmo ter sido analisada.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023